Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726189-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. RECORRIDO: PÁTIO UBERLÂNDIA SHOPPING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. ACESSO A INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva se, considerando os fatos narrados na inicial, constata-se a pertinência subjetiva da parte com a relação processual. 2. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, §5o, CPC); a segunda consiste na apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC). 3. O pedido de prestação de contas em relação condominial não autoriza o condômino ao acesso à documentação específica de outros condôminos, lojas ou espaços, mas apenas a saber qual é o rateio e o percentual atribuível a cada um desses condôminos. 4. A primeira fase da ação de exigir contas consiste apenas em verificar a obrigatoriedade da prestação de contas, sendo que apenas na segunda fase haverá a apreciação das contas prestadas pelas partes, razão pela qual descabe falar, na primeira fase, em declaração de abusividade das cobranças. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, incisos VI e IX, e 54, §2o, ambos da Lei 8.245/1991, 550 e 551, ambos do Código de Processo Civil, por ter ignorado seu direito de exigir contas e o dever da parte adversa em prestar contas de todo o empreendimento, especificando-se as receitas, despesas e investimentos, se houver; b) artigos 489, §1o, inciso IV e VI, do CPC, por ausência de fundamentação. No tocante ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJSP. Requer no ID 48446682 – Págs. 2 e 22 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL DE AGUIAR ANICETO (OAB/SP 232.070) e JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS (OAB/SP 257.907). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 550 e 551, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL DE AGUIAR ANICETO (OAB/SP 232.070) e JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS (OAB/SP 257.907). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015